Tribunal: TJES
Processo: 0007978-35.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0007978-35.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISABEL INEZ GALITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007978-35.2019.8.08.0011

APELANTE: ISABEL INEZ GALITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO
DA DEFESA
.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 1º, V, DA LEI 8.137/1990). PRELIMINAR DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RENOVAÇÃO DA PROPOSTA. DESNECESSIDADE DE REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE MOTIVADA. FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade. Inobservância do artigo 28-A, § 14, do CPP.

1.1.
A norma arguida pela apelante como descumprida não é aplicável à hipótese vertente. Isto porque não se trata de recusa do Ministério Público em propor Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Na verdade, o órgão ministerial o ofertou. A recusa deu-se tão somente para a renovação do ato. Nesse sentido, é desnecessária a remessa dos autos para a instância superior do
Parquet
Estadual na medida em que, nos específicos termos do artigo 28-A, § 14, do CPP, não se trata de recusa à proposição de ANPP, mas sim oposição à renovação desse ato. Ademais, a ré requereu a celebração de novo acordo após o fim da instrução processual, o que revela inequívoca preclusão temporal da pretensão, sobretudo considerando o escopo do instituto pré-processual em apreço, que é de evitar a deflagração da persecução penal em juízo.
Preliminar rejeitada.

2.Mérito.
Revela-se idônea a constatação da maior reprovabilidade da conduta, para aferição da culpabilidade, levando-se em consideração a relevância da expressão econômica omitida. No caso, a conduta da apelante resultou em omissão ao Fisco na ordem de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Além disso, atuou de forma reiterada por mais de um exercício fiscal consecutivo, entre 2008 e 2012, tratando-se de conduta cuja censurabilidade é alta, justificando, portanto, o recrudescimento da pena-base.

3.
O juízo primevo justificou o critério de 1/7 (um sétimo) sobre o intervalo da pena utilizado para exasperar a pena-base, parâmetro que não revelou excessiva a operação dosimétrica praticada, considerando as peculiaridades do caso concreto.

5. No que se refere ao requerimento para deferimento do benefício da gratuidade da justiça, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

6
.

Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007978-35.2019.8.08.0011

APELANTE: ISABEL INEZ GALITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 28-A, § 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A apelante arguiu a existência de nulidade no presente feito sustentando que o Juízo primevo não remeteu os autos à instância superior ministerial quando recebida a manifestação de recusa, pelo Ministério Público, do Acordo de Não Persecução Penal, violando, assim, o disposto no artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Requereu, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade do feito a partir do peticionamento da ré pugnando pela realização do acordo.

Contextualizando os fatos, denota-se que, em audiência de instrução e julgamento (pp. 383/385) realizada no dia 06 de julho de 2021, o Ministério Público ofertou ANPP à ré mediante o cumprimento de determinados requisitos.
Esta, por sua vez,
recusou a proposta
aduzindo que não tinha condições de pagamento. Em seguida, o juiz
encerrou a instrução processual
, as partes apresentaram alegações finais orais e, por fim, foi determinada a conclusão dos autos para sentença.

A defesa argumenta que,
antes da sentença
, no dia 27/8/2021, protocolou petição requerendo a renovação do acordo, visto que encontrou condições financeiras para cumprir as cláusulas impostas pelo órgão ministerial. Ocorre que o referido petitório somente foi juntado no caderno processual após a prolação da sentença condenatória, de modo que o órgão ministerial, ao ser consultado sobre a possibilidade de renovação da proposta, recusou-a, uma vez que a sentença já havia sido proferida.

O órgão
a quo
, por sua vez, ordenou a intimação das partes para ciência da sentença. A apelante, por outro lado, entende que o procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau não foi acertado, uma vez que, nos termos do artigo 28, § 14, do CPP, havendo recusa do
Parquet
quanto à proposta de ANPP, os autos devem ser remetidos ao órgão superior.

Apesar do empenho da apelante em reforçar a identificação de possível
error in procedendo
, não vislumbro a ocorrência de nenhuma nulidade.

Em primeiro lugar, é digno de nota ressaltar que o ANPP sequer seria cabível na ação em epígrafe, haja vista que a denúncia foi recebida em 31 de julho de 2019, ou seja,
antes do advento do Pacote Anticrime
, que inseriu esse instituto jurídico no ordenamento pátrio.

Com efeito, é assente o entendimento das Cortes Superiores no tocante à irretroatividade do ANPP se a denúncia já foi recebida, por se tratar de expediente tipicamente extrajudicial. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019.
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DESCABIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Assim, não pode prevalecer, neste caso, a interpretação dada a outras benesses legais que, satisfeitas as exigências legais, constitui direito subjetivo do réu, tanto que a redação do art. 28-A do CPP preceitua que o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o referido acordo, na medida em que é o titular absoluto da ação penal pública, ex vi do art. 129, inc. I, da Carta Magna. II - Importa ressaltar que a Lei n. 13.964/19 (com vigência superveniente a partir de 23/01/2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata. Diante disso, aliás, como ocorre com a legislação processual penal em geral, vigora o princípio do tempus regit actum - nos termos do próprio art. 2º do CPP: "A Lei Processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da Lei anterior. "III - No presente caso, como se vê, não estão preenchidos os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida no dia 18/05/2017 (fl. 63), antes da entrada em vigor da referida Lei, que ocorreu em 23/01/2020, motivo pelo qual não foi aplicado o ANPP. lV - conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que
a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pelo recorrente, porquanto a denúncia foi oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019,
havendo inclusive, sentença condenatória. Agravo regimental desprovido. (
STJ
; AgRg-REsp 1.995.326; Proc. 2022/0099163-7; PB; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 22/11/2022; DJE 02/12/2022)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
"o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia" (HC 191464 AGR, de minha relatoria).
2."[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator" (HC 199.892 AGR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
; HC-AgR 219.316; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 01/12/2022; Pág. 45)

Além disso, a norma arguida pela apelante como descumprida não é aplicável à hipótese vertente. Isto porque não se trata de recusa do Ministério Público em propor ANPP.
Na verdade, o órgão ministerial o ofertou. A recusa deu-se tão somente para a
renovação
do ato
. Nesse sentido, entendo ser desnecessária a remessa dos autos para a instância superior do
Parquet
Estadual na medida em que, nos específicos termos do artigo 28-A, § 14, do CPP, não se trata de recusa à proposição de ANPP, mas sim oposição à renovação desse ato.

Neste ponto, ressalto que a ré requereu a celebração de novo acordo após o fim da instrução processual, o que revela inequívoca preclusão temporal da pretensão, sobretudo considerando o escopo do instituto pré-processual em apreço, que é de evitar a deflagração da persecução penal em juízo. Assim é a lição da doutrina:

“
O acordo de não persecução penal é definido como o ajuste possível de ser celebrado antes do início da ação penal (ou seja, da persecução penal em juízo), no âmbito da investigação criminal, entre o Ministério Público e o investigado (acompanhado de defensor), com o objetivo de evitá-la, ajuste este que, uma vez homologado judicialmente e cumprido, enseja a extinção da punibilidade”
1

Diante do exposto, não vislumbro razoabilidade no pleito da apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO A PRELIMINAR de nulidade.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ISABEL INEZ GALITO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 3377364, pp. 391/395), por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/90, à pena de dois anos, cinco meses e quatro dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Em razões recursais, a defesa aduziu que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, haja vista que a avaliação negativa da culpabilidade teria decorrido de motivação inerente à espécie delitiva. Requereu, assim, a redução da pena-base para o mínimo legal.

Emerge da denúncia que a ré, na condição de sócia cotista da Empresa INES GALITO ME, deixou de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ao não emitir documento fiscal próprio na saída de mercadorias no período de janeiro e junho de 2008 e de setembro de 2008 a dezembro de 2012.

Consta dos autos que a omissão foi apurada por auditor fiscal, que observou a diferença entre a receita bruta de vendas e os valores fornecidos pelas administradoras de cartões de crédito/débito, evidenciando, assim, saídas desacobertadas de documentação fiscal, conforme determina o artigo 76, inciso VIII, da Lei 7000/2001.

Extrai-se da peça acusatória, ainda, que a omissão de receita se deu no valor de R$ 308.244,18 (trezentos e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos).

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso V, da Lei 8.137/90.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, não se discute a justiça da condenação, cuja
materialidade
e autoria
estão devidamente alicerçadas no expediente administrativo que instrui o inquérito policial, especialmente o Auto de Infração (pp. 27/31) e o Demonstrativo de Omissão De Receita (p. 37), além das provas obtidas durante a instrução processual.

Com efeito, a defesa apresentou impugnação tão somente em relação à dosimetria da pena, aduzindo que o vetor da culpabilidade não deveria ter sido avaliado negativamente.

De início, vejamos como o juízo primevo avaliou as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal:

28. Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):
a) culpabilidade: extrapola o tipo penal, eis que o valor se demonstra elevado, sendo um total de R$300.000,00, avaliados nas cotações atuais, motivo suficiente para valorar esta circunstância como negativa;
circunstância negativa; b) antecedentes: se encontram imaculados, nada tendo a valorar; c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d) personalidade: não foram colhidos elementos suficientes para analisar estar circunstância, nada tendo a valorar; e) motivos do crime: são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis; f) circunstâncias: são normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada favorável ao réu; g) consequências: próprias do tipo penal, nada a valorar: h) comportamento da vítima; não há que se cogitar o comportamento da vítima.

29. Assim, valorei de forma fundamentada como circunstâncias negativas do delito a culpabilidade do agente. Em que pese não haver previsão legal, o E. STJ tem se posicionado no sentido de atribuir a cada circunstância negativa algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime. Acolhendo o parâmetro jurisprudencial por ser razoável e proporcional, utilizarei como padrão para aumentar a pena além do mínimo o equivalente a 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima, o que equivale a pena a 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias. Havendo a culpabilidade como circunstância judicial negativa, fixo a pena base além do mínimo legal em 02 (dois) anos 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão.

A ré, por sua vez, argumenta que o juiz sentenciante não realizou fundamentação necessária e se utilizou de circunstâncias do próprio tipo penal para exasperação da pena.

Nada obstante, revela-se idônea a constatação da maior reprovabilidade da conduta, para aferição da culpabilidade, levando-se em consideração a relevância da expressão econômica omitida, o que não se revela como sendo inerente à descrição do tipo penal.

Com efeito, para fins de individualização da pena, a moduladora culpabilidade diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado,
não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito
(STJ, AgRg no REsp 1961967/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 09/11/2021. DJe: 12/11/2021).

No caso, a conduta da apelante resultou na omissão de receita ao fisco na ordem de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Digno de nota ressaltar, além disso, que atuou de forma reiterada por mais de um exercício fiscal consecutivo, entre 2008 e 2012. Em que pese não tenha sido reconhecido o crime continuado (e por se tratar de recurso exclusivo da defesa, impede-se a sua valoração neste momento), trata-se de conduta cuja censurabilidade é alta, justificando, portanto, o recrudescimento da pena-base.

Ademais, consoante entendimento do STJ,
“A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”

No caso, o juízo primevo justificou o critério de 1/7 (um sétimo) sobre o intervalo da pena utilizado para exasperar a pena-base, parâmetro que não revelou excessiva a operação dosimétrica praticada, considerando as peculiaridades do caso concreto, acima evidenciadas.

Por derradeiro, no que se refere ao requerimento para deferimento do benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Diante do exposto,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

1
ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual de Processo Penal. 2 ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p. 346.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)